Tribunal: TCU
Processo: 003.038/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5300/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o óbito da responsável ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, e que, portanto, não há como persistir a penalidade de multa, por tratar-se de sanção personalíssima; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, rever, de ofício, o Acórdão 11601/2020-TCU-Segunda Câmara , item 9.5, para tornar insubsistente a multa aplicada a Fernando Sérgio de Melo Portinho, em razão de seu falecimento, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, fazendo a notificação abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.038/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Sérgio de Melo Portinho (XXX.926.607-XX); Fundação de Apoio a Universidade do Rio de Janeiro (06.265.414/0001-29) e Luiz Carlos Dias da Costa (XXX.481.707-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Pessoas. 1.6. Representação legal: não atuaram. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 notificar o espólio da dívida constituída pelo Acórdão 11601/2020-TCU-Segunda Câmara , item 9.4, na pessoa de Ângela Maria Soares Portinho, com fundamento no inciso I do artigo 1.797 do Código Civil.